Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO DE ATO JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. FIM DA INSTRUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL SEM ALTERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se do terceiro habeas corpus impetrado pela defesa, que tem por objeto a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e foi mantida por acórdão deste tribunal que, posteriormente, foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Insistindo a defesa na fragilidade do ato que decretou a segregação cautelar dos pacientes, sem demonstrar qualquer alteração na situação fático-processual, não é possível conhecer da nova impetração.
3. O término da instrução, com pedido de diligências pelo Ministério Público, em nada altera a situação processual dos pacientes, tendo em vista que a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de se manter a ordem pública.
4. Habeas corpus não conhecido.